Tribunal: STF
Processo: HC 61253
Classe: HC
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-10-18
Data de publicação: 1983-10-18

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. ENTORPECENTES. ALEGAÇÃO DE PREPARAÇÃO DO FLAGRANTE
PELA AUTORIDADE POLICIAL. SÚMULA 145. INAPLICABILIDADE DESTA, QUANDO
NÃO HÁ INDUZIMENTO OU PROVOCAÇÃO DO CRIME, JA PREEXISTENTE A ATUAÇÃO
DA AUTORIDADE POLICIAL, NA MODALIDADE DE POSSE DA SUBSTANCIA
ENTORPECENTE.